Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-93.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000882-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), IGOR RICARDO ALVES CARDOSO - CPF: 053.661.381-83 (INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), KELORY GOMES DA SILVA - CPF: 075.945.711-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (IMPETRANTE), TOMAS ALCONCHEL DA SILVA - CPF: 048.314.931-47 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA RAQUEL AQUINO VILHALBA - CPF: 047.465.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RICARDO ALVES CARDOSO - CPF: 053.661.381-83 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
I.
INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
– EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
II.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DA CONDUTA QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AO TIPO PENAL IMPUTADO – APREENDIDA
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA
NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
III.

PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
-

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas - notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta e uma maior reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela considerável quantidade e diversidade de drogas apreendidas em sua residência, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTES:
DR. CARLOS ALBERTO KOCH

DR. WILLIAM DOS SANTOS PUHL

DR.ª KELLY MARIA PERUZI ETRONI

DR. HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO

PACIENTE:
IGOR RICARDO ALVES CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1012613-97.2021.811.0040 (PJe), em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

De início, os causídicos relatam brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
25/12/2021
na posse de porções de
COCAÍNA
e
MACONHA
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, sob o argumento da garantia da ordem pública; permanecendo segregado desde então.

Nessa esteira, como primeira vertente ensejadora da impetração, os subscritores do
writ
buscam desconstituir o ergástulo sob o viés da
ofensa ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inc. XI, CF/88)
, ao argumento de que é manifestamente ilegal o ingresso dos policiais na residência do increpado, visto que
não precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e

inexistente qualquer situação de flagrância
, acrescentando, outrossim, que os agentes de segurança pública não solicitaram qualquer tipo de permissão do proprietário, que em momento algum franqueou-lhes, voluntária e espontaneamente a entrada, tanto que os milicianos teriam, inclusive, arrombado a porta de entrada do imóvel a fim de acessá-lo; circunstâncias que, segundo a defesa,
tornam nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas
, a ensejar o relaxamento da prisão preventiva experimentada pelo paciente, com fulcro no art. 310, inc. I do CPP.

De outra banda, sustentam as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,

notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, porquanto asseveram que o d. magistrado singular invoca a suposta indispensabilidade de prisão para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, mas
não considera os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado
, tampouco declina elementos de convicção concretos vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social e/ou ao sucesso processual; limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata e as consequências sociais dos delitos imputados
, a
suposta dedicação do paciente ao narcotráfico
e a
quantidade de narcóticos apreendida
, argumentos genéricos e de todo insuficientes à manutenção do ergástulo.

Outrossim, acrescenta que
a medida constritiva imposta revela-se desproporcional à solução de mérito da ação penal a ser eventualmente ajuizada em primeiro grau
, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, é certo que, acaso condenado, será agraciado com a figura do
“tráfico privilegiado”
e submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime diverso do fechado; de maneira que sua manutenção em cárcere configura
violação ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Nesses termos, e aludindo, ainda, à
maior excepcionalidade conferida pela Recomendação n.º 62/2020-CNJ às prisões cautelares no atual contexto pandêmico
;
à superlotação do sistema penitenciário brasileiro
;
ao recente surto de infecções pelo vírus
Influenza
(H3N2)
e
ao aumento exponencial no número de casos confirmados de Covid-19 no município de Sorriso/MT
; para então pugnarem pela concessão,
in limine
da ordem, para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente, determinando-se o trancamento do Inquérito Policial instaurado em 1ª instância. Subsidiariamente, requerem a revogação do claustro provisório, com a expedição de alvará de soltura, aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP).

No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

Instruem a exordial com procuração (ID 115742477) e a documentação eletrônica anexada do ID 115742478 ao ID 115742484.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
115916976) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 116801486.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 119086997).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que por volta das
00h50min do dia

26/12/2021
, agentes da Força Tática da Polícia Militar de Sorriso/MT realizavam patrulhamento de rotina pelas vias do Bairro Nova Aliança II, naquela urbe, quando avistaram o ora paciente
IGOR RICARDO ALVES CARDOSO
e seu comparsa
Tomas Alconchel da Silva
trafegando pela região em uma motocicleta, em atitude demasiadamente suspeita.

Consta, ainda, que ao notarem a presença da equipe policial, os indivíduos teriam demonstrado bastante nervosismo, motivo pelo qual os agentes de segurança pública decidiram proceder com a abordagem; oportunidade em que lograram êxito em encontrar, na posse do
favorecido nessa ordem
,
12 (doze) porções de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
.

Questionado pelos milicianos acerca do entorpecente encontrado em seu poder,
IGOR
teria confessado aos agentes de segurança pública que, no momento da abordagem,
“estava indo
fazer entregas dos entorpecentes
na Rua Tangara, no Bairro São Domingos”
; bem assim, que
“residia próximo do local da abordagem, na Rua Alvorecer, no bairro Novo Horizonte 2 e que
em sua residência teriam mais entorpecentes
”
(sic – ID 115742484, pág. 53).

Em posse de tais informações, a guarnição diligenciou até o endereço indicado e, após terem a entrada franqueada pelo proprietário do imóvel, procederam com a busca domiciliar, ocasião em que apreenderam
02 (dois) tabletes [1,190kg]
,
40 (quarenta) porções pequenas [34g]
,
01 (uma) porção média [34g]
e
01 (uma) porção grande [190g] de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
;
01 (uma) porção média [15g] de substância entorpecente análoga à MACONHA
;
02 (duas) balanças de precisão
;
um rolo de plástico filme
; uma sacola contendo diversos sacos
ziplock
; uma tigela, uma faca e um saco plástico, todos contendo resquícios de substância entorpecente.

Diante de tais fatos, o
favorecido nessa ordem
, seu comparsa
Tomas Alconchel da Silva
e as respectivas namoradas dos suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia,
IGOR RICARDO ALVES CARDOSO
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao passo que
Tomas
Alconchel da Silva

e as também conduzidas
Kelory Gomes da Silva
e
Tânia Raquel Aquino Vilhalba
foram agraciadas com a liberdade provisória clausulada.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1. Da alardeada nulidade da busca domiciliar.

Como primeira vertente, os causídicos buscam desconstituir a prisão preventiva sob o viés da nulidade da busca domiciliar, porquanto afirmam que os agentes de segurança pública ingressaram na residência de
IGOR RICARDO ALVES CARDOSO
sem que este lhes franqueasse - de forma voluntária e espontânea - a entrada no local, demais disso, inexistia ordem judicial ou qualquer situação de flagrante delito que autorizasse tal proceder, tendo os milicianos, inclusive, arrombado a porta do imóvel a fim de acessá-lo; o que, segundo os impetrantes, nulifica o flagrante e todas as provas dele derivadas, ensejando o relaxamento da medida segregatícia experimentada pelo paciente.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

Como é sabido, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim,
o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010
).

2.
Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
.

3.
O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes
.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade. - Precedentes do STJ.

5. Recurso ordinário improvido.”

(STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

À vista disso,
considerando que na hipótese dos autos a busca domiciliar configurou um desdobramento da prisão em flagrante do paciente
- que além de ter sido surpreendido, em via pública, portando 12 (doze) porções de COCAÍNA,
confessou
aos agentes policiais que
mantinha em depósito
, em sua residência, outras porções de entorpecentes; estando, portanto,
devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico
; a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e, por consequência, entendo por inexistente qualquer nulidade nos atos praticados, tampouco violação ao art. 5º, inc. XI da CF/88.

2. Do decreto constritivo.

À título de segunda causa de pedir, os subscritores do
writ
sustentam as teses de carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais exigidos para imposição da cautelar extremada.

Todavia, também
não encontro motivos para acolher tais pretensões
.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
tráfico de drogas
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo termo de exibição e apreensão e pelos depoimentos prestados na esfera policial [ID 115742481, págs. 04/05]; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que no dia
03/02/2022
o ora paciente e seu comparsa
Tomas Alconchel da Silva

foram formalmente
denunciados
como incursos nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
[Inquérito Policial n.º 1000402-92.2022.811.0040];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

De outra banda, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.ª Juíza de primeiro grau concluiu pela imprescindibilidade de decretar a prisão processual para
garantir a aplicação da lei penal
e, principalmente, para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
maior gravidade
e
reprovabilidade
da conduta perpetrada, evidenciadas pela
diversidade
e
considerável quantidade de narcóticos
apreendidos na posse do increpado [aproximadamente 1.448g de COCAÍNA e 15g de MACONHA]; o que, a meu ver, justifica
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de subida quantidade de entorpecentes, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, há muito a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido em 1ª instância está idoneamente fundamentado, porquanto lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e garantia da aplicação da lei penal, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Logo, diante do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar; valendo, nesse aspecto, lançar mão dos ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

À vista disso, não há como acolher as teses sustentadas pela i. Defesa de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

3.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto os impetrantes insistam que na hipotética condenação do paciente, este certamente será agraciado com a figura do “tráfico privilegiado” [art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06] e submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IGOR RICARDO ALVES CARDOSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022